Tribunal: TJSP
Processo: 7005224-42.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Subversão a ordem e disciplina e ameaça - Pedido de absolvição, por ausência de provas e negativa de autoria – Pedido subsidiário de desclassificação para falta média e falta de fundamentação na perda dos dias remidos, com pedido alternativo de redução da perda – IMPOSSIBILIDADE – Falta grave devidamente comprovada e reconhecida – Fato típico – Incabível

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Subversão a ordem e disciplina e ameaça - Pedido de absolvição, por ausência de provas e negativa de autoria – Pedido subsidiário de desclassificação para falta média e falta de fundamentação na perda dos dias remidos, com pedido alternativo de redução da perda – IMPOSSIBILIDADE – Falta grave devidamente comprovada e reconhecida – Fato típico – Incabível desclassificação para falta de natureza média - Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os fatos – Negado provimento ao agravo.